Tribunal: TJSP
Processo: 2105423-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que deferiu o bloqueio on-line dos valores existentes na conta corrente da executada/agravante. Alegação de impenhorabilidade. Pretensão à concessão da liminar para que seja liberada a penhora sobre as contas bancárias. Pedido negado. Bloqueio de valores em conta corrente de pessoa jurídica, não se tratando

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que deferiu o bloqueio on-line dos valores existentes na conta corrente da executada/agravante. Alegação de impenhorabilidade. Pretensão à concessão da liminar para que seja liberada a penhora sobre as contas bancárias. Pedido negado. Bloqueio de valores em conta corrente de pessoa jurídica, não se tratando de penhora de faturamento. Possibilidade. Ausência de amparo legal. Pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Apreciação por este Tribunal: impossibilidade, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Pedido não conhecido. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acórdão quanto ao pedido de negação da liberação do dinheiro bloqueado. Omissão sanada, mas pretensão indeferida. Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2105423-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapira, em que é embargante
ORIVALDO DE MAMAN E CIA. LTDA. EPP (CHURRASCARIA GAÚCHA), é
embargado CARLITOS DE MAMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105423-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA : ITAPIRA - 1a VARA
EMBARGANTE: ORIVALDO DE MAMAN E CIA. LTDA. EPP
EMBARGADO : CARLITOS DE MAMAN
VOTO No 28.409
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente. Decisão que deferiu o bloqueio on-line
dos valores existentes na conta corrente da executada/agravante.
Alegação de impenhorabilidade. Pretensão à concessão da
liminar para que seja liberada a penhora sobre as contas
bancárias. Pedido negado. Bloqueio de valores em conta
corrente de pessoa jurídica, não se tratando de penhora de
faturamento. Possibilidade. Ausência de amparo legal. Pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita. Apreciação por este
Tribunal: impossibilidade, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição. Pedido não conhecido. Decisão mantida. Recurso
parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acórdão
quanto ao pedido de negação da liberação do dinheiro
bloqueado.
Omissão
sanada,
mas
pretensão
indeferida.
Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Orivaldo
de Maman e CIA. LTDA. EPP contra o v. acórdão de fls. 149/159,
assim ementado:
“Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia
certa contra devedor solvente. Decisão que deferiu o
bloqueio on-line dos valores existentes na conta corrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105423-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
executada/agravante.
Alegação
de
impenhorabilidade.
Pretensão à concessão da liminar para que seja liberada a
penhora sobre as contas bancárias. Pedido negado, vez
que não presentes os pressupostos necessários à sua
concessão. Art. 300 do NCPC. Argumentação de que os
valores seriam utilizados para o pagamento de despesas
essenciais. Bloqueio de valores em conta corrente de
pessoa jurídica, não se tratando de penhora de
faturamento. Possibilidade. Ausência de amparo legal.
Hipótese de impenhorabilidade não prevista no art. 833 do
novo CPC. Carência de provas de que o valor bloqueado
seria destinado ao pagamento de funcionários/fornecedores
e tornaria inviável as atividades da empresa agravante.
Dinheiro, em espécie, em depósito ou aplicação em
instituição financeira, tem preferência na ordem legal de
nomeação de bens à penhora, nos termos do artigo 835,
inciso I, do novo CPC Precedentes do TJSP. Pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita formulado na
petição de interposição do recurso do agravo. Apreciação
por este Tribunal: impossibilidade, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição. Pedido não conhecido. Decisão
mantida. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte
conhecida, improvido.”
Diz o embargante que há omissão no v. acórdão recorrido.
Aduz que “Em nenhum momento Vossa Excelência atacou o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105423-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
de obstar a liberação do dinheiro bloqueado junto ao
exequente/agravado, já que os Embargos à Execução ainda não fora
julgado.” (fl. 2-sic).
Menciona o artigo 1022, inciso II do CPC.
É o relatório do necessário.
Quanto à omissão apontada, tem razão o recorrente.
Com efeito, faltou a análise pelo v. aresto guerreado, das
questões suscitadas nas razões recursais, quanto ao pedido de
negação para liberação de valores em favor do exequente.
Porém, indefiro a pretensão do embargante, pois não
houve manifestação quanto ao pedido pelo juízo “a quo” na r. decisão
guerreada.
Ademais, como bem menciona o v. acórdão:
“(...)
E,
diante
da
ausência
de
pronunciamento,
inadmissível conhecimento do recurso a este respeito por esta Corte,
eis que estar-se-ia substituindo o julgamento de primeiro grau, fato
que implicaria em supressão de um grau de jurisdição, uma vez que a
insurgência deve ser conhecida e decidida no âmbito do juízo “a quo”.
O recurso devolve o conhecimento da matéria já decidida
e não de outra sobre a qual não houve pronunciamento anterior, pois
é defeso ao tribunal expedir determinações, pela via recursal, sem
que tenha ocorrido apreciação do pleito deduzido perante o r. Juízo "a
quo".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105423-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Ora, não se reexamina o que não foi objeto de decisão
anterior.” (fl. 158/159).
Assim, de rigor o acolhimento parcial dos embargos
declaratórios, apenas para sanar a omissão apontada, sem efeito
modificativo.
Por todo o exposto, acolho em parte os embargos, sem
efeito modificativo.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator